Tribunal: TJDFT
Processo: 0747366-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRECLUSÃO TEMPORAL. PACTO ENTRE CONDOMÍNIO E MORADORA. LIMITAÇÃO DE ACESSO DE ANIMAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER E CLÁUSULA PENAL. ASTREINTES. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1 Recurso parcialmente conhecido em face da constatação de preclusão temporal, uma vez que houve manifestação expressa da parte interessada e intimação efetivada através do Diário da Justiça Eletrônico sem a devida impugnação.
2 Validade do acordo estabelecido entre as partes para a restrição de circulação de animais em áreas comuns e a obrigação de instalar barreiras físicas.
3 Imperativo de efetivação da instalação de barreira física interna para restringir a circulação dos animais nas áreas comuns, sob imposição de penalidade pecuniária em caso de descumprimento.
4 Diferenciação clara entre a multa aplicada por violação do acordo e as astreintes impostas judicialmente para assegurar o cumprimento da obrigação, resultando na exigibilidade de ambas as sanções.
5 Astreintes estabelecidas em estrita observância aos princípios de proporcionalidade e razoabilidade, levando em conta a essência da obrigação e as consequências decorrentes de sua inobservância.
6 AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.